Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700544-65.2020.8.07.0004 APELANTE: JOSE DOUGLAS CORDEIRO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa do apelante (ID 33319828). Int. Brasília, 09 de março de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator